Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. RÉU. REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que decretou a revelia do réu/recorrido e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pelo acidente não foi do recorrido, na medida em que esta já transitava na faixa esquerda da pista principal da Avenida Hélio Prates quando o recorrente, ao tentar sair de um acesso lateral, iniciou a manobra em momento inoportuno, em descompasso com o disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega que trafegava pela Avenida Fundação Bradesco, enquanto o recorrido seguia na faixa da direita e de repente realizou uma manobra em direção ao veículo do recorrente. Afirma que, em momento algum, saiu da faixa da esquerda e que o recorrido, ao tentar ingressar no retorno, utilizou indevidamente a faixa da direita, sem observar o fluxo de trânsito ocasionando o acidente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 65794869. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. Acórdão 1925054, 0718768-26.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Na presente hipótese, corroboro que o entendimento exposto pela magistrada de origem de que não há verossimilhança no alegado pelo recorrente, pois os documentos apresentados na fase de instrução não são suficientes para fundamentar o pedido.
11. Ao analisar a narrativa fática delineada na petição inicial, bem como os documentos juntados aos autos, concluo que a responsabilidade pelo acidente não recai sobre o recorrido, isso porque, conforme indicado na sentença, “a responsabilidade pelo acidente não foi da parte ré, na medida em que esta já transitava na faixa esquerda da pista principal da Avenida Hélio Prates quando a parte autora, ao tentar sair de um acesso lateral, iniciou a manobra em momento inoportuno, em descompasso com o disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.”, conforme os termos da sentença.
Assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
14. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora/recorrida. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
15. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora/recorrida, Dra. Tatiane Alves de Menezes Silva, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrente das contrarrazões apresentados. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.